Tribunal: TJDFT
Processo: 0017179-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF[1], Cleide Pereira Braga, José Carlos Pereira Braga, Ariel Gomide Foina[2] e pelo Distrito Federal[3], fora oportunizada às partes a apresentação de contrarrazões às apelações[4]. Certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[5], os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas da ré - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada, se o caso, a inexistência de contrariedade proveniente da aludida ré. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação CODHAB - ID 31274149, fls. 1393/1404. [2] - Apelação Cleide - ID 31274153, fls. 1408/1410. [3] - Apelação DF - ID 31274156, fls. 1413/1420. [4] - Despacho de ID 31274158, fl. 1422. [5] - Certidão - ID 31274226, fls. 1464/1465.